Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600941-90.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600941-90.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600941-
90.2024.6.16.0005, que julgou procedente a Representação e condenou o Representado Otoniel
Velomim, candidato a vereador de Paranaguá nas Eleições Municipais de 2024, ao pagamento de
multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº
23.610/2019 e Art. 57-B, § 2º, da Lei 9504/97. (Representação Eleitoral com Pedido de Tutela
Provisória ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro MDB - Executiva Municipal de
Paranaguá em face Otoniel Velomim, alegando que o Representado utiliza suas redes sociais para
se auto promover ao cargo de Vereador no Município de Paranaguá, mesmo sem ter informado os
respectivos endereços, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet
quando não for previamente in formada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I , § 1º , da Lei nº 9 .504/97 e
artigo 28 , I , § 1º Res. TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OTONIEL VELOMIM (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE
PARANAGUA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195463
11/11/2024
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44195463 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.435

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600941-90.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: OTONIEL VELOMIM
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por Otoniel Velomim contra sentença do Juízo da 005ª Zona
Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a representação do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente, com
base no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Num. 44195463 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
2. A condenação decorreu da ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral do
perfil de rede social utilizado para veiculação de propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a obrigação de informar os
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral abrange perfis de redes sociais; (ii) verificar
se a regularização posterior dos endereços de redes sociais afasta a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral impõe ao candidato a obrigação de comunicar previamente à
Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos onde se veicule propaganda
eleitoral, inclusive perfis de redes sociais, conforme o artigo 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97.
5. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a
aplicação da multa, pois o objetivo da norma é assegurar a transparência e
fiscalização da propaganda eleitoral, conforme entendimento consolidado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos
à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais destinados à propaganda eleitoral.

Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, § 1º e § 5º;
- Constituição Federal de 1988, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 15/12/2023;
- TRE-PR, REspe nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44195463 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OTONIEL VELOMIM em face da sentença proferida
pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a presente
representação eleitoral, proposta pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB, diante
da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha, aplicando multa de R$
5.000,00 ao representado, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º,
da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que (ID 44161108) informou corretamente o perfil
da rede social questionado. Contudo, por motivos desconhecidos, o link fornecido tornou-se
inacessível, não caracterizando, portanto, qualquer desequilíbrio na disputa eleitoral. Ao final,
requer o provimento do recurso e o afastamento da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral (ID 44167270).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OTONIEL VELOMIM em face da
sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a
presente representação eleitoral, proposta pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MDB, diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha, aplicando multa
de R$ 5.000,00 ao representado, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28,
§ 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44091702):
“(...)
O pleito eleitoral deve se pautar no princípio da igualdade, de modo que o jogo deve
ser limpo, justo e proporcionar igualdade de condições aos concorrentes. Nesse

Num. 44195463 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
sentido, os candidatos, partidos e coligações devem observar, fielmente, o princípio
da paridade de armas, afim de se resguardar a dialética e repudiar as condutas
ilícitas praticadas durante a campanha eleitoral.
Com efeito, a redação do art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições dispõe:
(...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná entendeu que a exceção contida
no dispositivo não abrange o perfil pessoal do próprio candidato(a), mas somente de
eleitoras e eleitores, desde que se tratem de pessoa natural.
A propósito, confira seguinte julgado:
(...)
Nesse contexto, diante da posição consolidada no âmbito da instância superior,
também por razões de segurança jurídica, ainda que não haja súmula ou
entendimento de natureza vinculante, é de se privilegiar tal entendimento, no sentido
de que somente o sítio eletrônico da pessoa natural não candidata ou candidato
dispensa comunicação à Justiça Eleitoral, em se tratando do perfil, ainda que
pessoal do candidato(a), deve este ser objeto de comunicação.
A legislação exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral de todos os
endereços nos quais a propaganda eleitoral será veiculada, tanto para possibilitar à
Justiça Eleitoral a fiscalização da propaganda, quanto para que o eleitor possa
confiar na procedência do conteúdo que o está atingindo.
Por fim, a alegação de que se trata da mesma conta não deve ser considerada
válida, uma vez que não foi apresentada nenhuma prova e o Facebook não verificou
a veracidade da alegação.
Assim, conclui-se que houve infração às regras de propaganda eleitoral pelo
Representado, que não observou a obrigatoriedade de informar, ao protocolar o seu
Registro de Candidatura, todos os endereços dos sítios e redes sociais que utilizaria
em sua campanha para divulgação de sua propaganda eleitoral, em manifesta
inobservância à norma contida na legislação na forma do Art. 28, I, da Res (TSE) nº
23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Representação e CONDENO o
Representado Otoniel Velomim, candidato a vereador de Paranaguá nas Eleições
Municipais de 2024, ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º , da
Lei 9504/97.”

Num. 44195463 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, IV, da Lei nº
9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (grifamos)

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela
coligação desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento
de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44195463 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
(...)

Os dispositivos legais supra transcritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Facebook passa a ser
utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de
comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o
controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º

Num. 44195463 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que a alegação de ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-
B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do candidato,
partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...] hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País",
nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de
iniciativa de pessoa natural.
2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da Res.-TSE
nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições
e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.
3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.
4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações desde o
início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos
(eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e
Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5. Como
assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na origem,
devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de
obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso
que deixa de apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos
da decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado
em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

Num. 44195463 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que “A veiculação de
propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não tenham sido previamente
comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”
Além disso, a alegação de erro técnico não merece acolhimento, pois é responsabilidade do
candidato comunicar de forma prévia e precisa as suas informações eleitorais, dentre elas as
redes sociais.
Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede
social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no
importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e afasta a
multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da anterioridade
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B,
§1º, IV, da Lei nº 9.504/97.
4. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o
condão de afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter
objetivo e visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral.
5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam o

Num. 44195463 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
ordenamento jurídico, mas apenas detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97,
não havendo violação ao princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.
2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação da
multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio da
anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988,
art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000,
rel. Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14.09.2022
(RECURSO no(a) Rp nº060021791, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Outrossim, mesmo que tivesse ocorrido a regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa, uma vez que o artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da propaganda eleitoral. Ademais, tanto o
Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal Regional Eleitoral possuem entendimento de que
a alegação de regularização posterior dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa
prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS

Num. 44195463 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART.
57-B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e
do art. 28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...]
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País", nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos
de iniciativa de pessoa natural.2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do
candidato à Justiça Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP
(§ 1º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do
art. 57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas
informações desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do
DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico
será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade
do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a
recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados
pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é
inviável o conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a sua
reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado
provimento ao agravo interno.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no importe de R$
5.000,00, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de
informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela
Resolução TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da

Num. 44195463 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral impõe aos
candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes
sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97. 4. A regularização
posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o condão de
afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas
pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas
apenas detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao
princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A obrigação
de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral inclui perfis de
redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral. 2. A posterior
comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação da multa prevista no
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. 3. As alterações da Resolução TSE nº
23.732/2024 não infringem o princípio da anterioridade eleitoral, por apenas
regulamentarem matéria já tratada pela legislação. Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante
citada: TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 14.09.2022
(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do conteúdo eleitoral
no perfil do recorrente, constatando-se o teor eleitoral das postagens feitas, como se vê:

E, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (44167270):
“(...)

Num. 44195463 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
In casu, dúvidas não restam que o candidato representado utilizou perfil do
Facebook, cujo endereço não foi informado previamente à Justiça Eleitoral, para
fazer veicular propaganda eleitoral em seu favor, em evidente afronta ao disposto
pelo artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.”.

Deste modo, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 ao representado, visto que,
é possível identificar que as publicações realizadas estão em desconformidade com o disposto no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da sentença
recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto por
OTONIEL VELOMIM, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo a 005ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao representado,
com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600941-90.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: OTONIEL VELOMIM - Advogados do(a) RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - RECORRIDO: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44195463 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117273064700000043143622
Número do documento: 24111117273064700000043143622
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:39:31
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024